Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBERTURA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. EXAME DO GRAU DA INTENSIDADE DAS SEQUELAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de complementação da indenização do seguro DPVAT recebida pela autora da ação a partir do ajuste da situação jurídica avaliada à tabela anexa à Lei no 6.194/1974.
2. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. Para o pagamento da indenização relativametne ao acidente de trânsito é necessária a simples prova do acidente e do dano subsequente, nos modles do art. 5o da Lei no 6.194/1974
4. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, o valor da indenização deve ser calculado proporcionalmente, de acordo com o grau de cada uma das sequelas indicadas, levando-se em consideração as diferentes intensidades das perdas anatômicas ou funcionais subsequentes.
5. Apelação conhecida e desprovida.